Tribunal: TJDFT
Processo: 0735743-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735743-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ADRIANO ALVES DA SILVA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO SARAIVA CAMARGO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, interpostos por ROBERTO ADRIANO ALVES DA SILVA contra decisão proferida em ID 50713582, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões (ID 50932146), o agravante embargante sustenta, em singela síntese, que “a decisão nos autos da Ação Declaratória não interfere na concessão da tutela de urgência na presente Ação de Imissão na Posse, visto que a propriedade do lote passou automaticamente por força de lei ao Agravante e seus irmãos no momento do falecimento do de cujus em razão do Princípio de Saisine, explicitamente previsto no artigo 1.784 do Código Civil.” É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar que a propriedade se transfere entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis (artigo 1.245, do Código Civil), bem como que o registro do título translativo da propriedade do imóvel está sendo discutido nos autos da ação declaratória de no 0708589-84.2022.8.07.0005, que ainda está pendente de julgamento. Pelo princípio da saisine, previsto no art. 1.572 do Código Civil, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, evitando-se, com isso, que as relações jurídicas do falecido sofram solução de continuidade. Na hipótese, a questão merece uma análise mais aprofundada, porquanto sua solução perpassa, necessariamente, pela ponderação, ainda que preliminar, acerca do exercício, de fato, do domínio do imóvel posto “sub judice”. Ora, havendo ação em curso para o fim específico de ser declarado o domínio sobre o bem, inexiste plausibilidade do direito de o autor agravante se apossar, previamente, do imóvel posto “sub judice”, e isso mediante o deferimento de liminar em ação possessória. De acordo com o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em qualquer violação de ordem jurídica-processual quando, suficientemente fundamentado o "decisum”, o magistrado deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (REsp n. 1.833.594/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/5/2020 e AgInt no AREsp n. 1.594.694/MS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 12/6/2020, dentre inúmeros outros julgados) Da análise dos embargos declaratórios constata-se que o embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de omissão, conferir caráter infringente à decisão que indeferiu a medida antecipatória vindicada, o que descabido no presente caso. Com efeito, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cumpram-se as determinações precedentes. P. I. Brasília/DF, 05 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator